Tribunal: TJPA
Processo: 0808700-33.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10884 - Indenização / Terço Constitucional
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0808700-33.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA DE NAZARÉ RENDEIRO SALEME

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONSELHO DA MAGISTRATURA

SECRETARIA JUDICIÁRIA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0808700-33.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA DE NAZARÉ RENDEIRO SALEME.

RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO USUFRUÍDAS.

1. PERÍDO AQUISITIVO DE 2018, 2019, 2020, ÉPOCA NA QUAL A RECORRENTE OCUPAVA CARGO COMISSIONADO. PLEITO DE CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO.

2. SERVIDORA PERTENCE AIO QUADRO EFETIVO DO TJPA E PERMANECE AINDA EM ATIVIDADE APÓS A EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO.

3. CONVERSÃO DO DIREITO DE FÉRIAS EM INDENIZAÇÃO É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SE CONFIGURA TÃO SOMENTEA QUANDO NÃO HÁ MAIS POSSIBILIDADE DA FRUIÇÃO, SEJA PELO INATIVIDADE DO SERVIDOR, SEJA PELO ROMPIMENTO DEFINITIVO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO.

4. MATÉRIA PACIFICADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL, ATRAVÉS DO TEMA 635, NO ARE 72. EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS, DEVE SER PRIORIZADA A GARANTIA DA FINALIDADE DO DIREITO DE FÉRIAS, QUE É PROPORCIONAR AO SEVIDOR O NECESSÁRIO DESCANSO FÍSICO E MENTAL

5. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO CONSOLIDADO. HERMENÊUTICA RESTRITIVA DO ART. 76 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994 QUE SE MOSTRA A MAIS COERENTE E COADUNADA COM O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

6. NÃO HÁ PERDA FINANCEIRA PARA A RECORRENTE POIS NÃO SE CONFIGUROU O DIREITO À INDENIZAÇÃO E O DIREITO DE FRUIÇÃO DAS FÉRIAS PERSISTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de Recurso Administrativo formalizado pela servidora Maria de Nazaré Rendeiro Saleme, em desfavor da decisão da Presidência desta Corte, a qual indeferiu o pedido de pagamento indenização de férias adquiridas e não gozadas, quando a recorrente estava no exercício do cargo de Secretária Adjunta de Planejamento, referentes aos períodos aquisitivos 2018, 2019 e 2020, com fundamento no art. 76 da Lei Estadual n. 5.810/94.

Argumenta que seu pleito encontra respaldo na Lei Estadual n. 5.810/94 (RJU) em seu art. 76. A requerente aponta que na ocasião da fruição de suas férias, não terá direito à percepção da remuneração devida, pois já foi exonerada do cargo de Secretaria Adjunta da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças, sendo a indenização almejada referente aos períodos de férias adquiridos e não usufruídos a quando do exercício do aludido cargo.

Afirma que o gozo de suas férias foi suspenso diversas vezes por necessidade de serviço e que o indeferimento do pleito exordial irá gerar enriquecimento sem causa à administração pública, porquanto se tivesse gozado as férias adquiridas no exercício do cargo em comissão alhures citado, receberia o pagamento das férias acrescido do 1/3 constitucional com base na remuneração do cargo em referência.

Finaliza solicitando que decisão de indeferimento seja reconsiderada, e, alternativamente, se mantido o entendimento ora guerreado, seja o pedido de reconsideração recebido como Recurso Administrativo ao Conselho da Magistratura.

A D. Presidência deste E. Tribunal, em decisão às fls. 42/46 indeferiu o pedido de reconsideração, externando o entendimento de que em tratando-se a postulante de servidora pertencente ao quadro efetivo, continua a mesma vinculado a este Poder Judiciário.

Logo, em que pese ter sido exonerada do cargo em comissão, o
decisum
em tela expõe que perdura a possibilidade de que as férias sejam oportunamente usufruídas, refutando o suposto enriquecimento sem causa pela Administração. Por conseguinte, afasta a possiblidade de acerto financeiro a título de indenização à recorrente.

Ao final, determina a distribuição do presente recurso no âmbito deste Conselho da Magistratura, cabendo-me a relatoria do mesmo.

É o Relatório.

VOTO

Voto

Conheço do presente recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão apresentada se refere à possibilidade, ou não, do servidor efetivo poder ser indenizado pelas férias não gozadas no período em que estava em cargo comissionado.

Preliminarmente, cumpre dizer que
as férias dos servidores públicos são direito constitucional.

Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(Vide ADI nº 2.135)
.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Sobre o assunto, os arts. 74 a 76 do RJU, Lei 5.810/94, estabelecem:

Art. 74 - O servidor, após cada 12 (doze) meses de exercício adquire direito a férias anuais, de 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 1º. - É vedado levar, à conta das férias, qualquer falta ao serviço.

§ 2º. - As férias somente são interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por motivo de superior interesse público, podendo ser acumuladas, pelo prazo máximo de dois anos consecutivos.

§ 3° - O disposto neste artigo se estende aos Secretários de Estado.

Art. 75 - As férias serão de:

I - 30 (trinta) dias consecutivos, anualmente;

II - 20 (vinte) dias consecutivos, semestralmente, para os servidores que operem, direta e permanentemente, com Raios X ou substâncias radioativas.

Art. 76 - Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ 1°. - As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação.

§ 2°. - VETADO.

§ 3º O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.

§ 4º A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração.

Pois bem, a leitura atenta dos dispositivos legais, em uma interpretação sistemática, indica que o objetivo da norma é proporcionar ao servidor um período de descanso, onde possa afastar-se de seus afazeres laborais, sem prejuízo de remuneração, visando zelar pela sua saúde física e mental, evitando a estafa e perpetuando a qualidade no serviço público. Portanto, em relação aos servidores, deve ser sempre priorizado o gozo das férias e não a sua indenização.

Sobre o assunto, em caso diferente dos autos, em que o servidor possuía períodos de férias não gozados, e se aposentou, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo de n. 721.001/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em sede de repercussão geral, estabeleceu compreensão de que seria cabível a indenização das férias, pela simples razão de que o servidor, aposentado, não mais delas poderia usufruir, vejamos parte do voto que versou sobre a questão:

“
manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária
por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade
, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração; consequentemente, conheço do agravo, desde já, para negar provimento ao recurso extraordinário (art. 544, § 4º, II, b, do CPC)”.

Frise-se, que o entendimento acima firmado se refere apenas aos inativos ou aqueles que detinham apenas cargos comissionados e foram exonerados, não se aplica aos servidores efetivos em atividade, hipótese que foi novamente afetada em sede de Embargos de Declaração na REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 721.001 RIO DE JANEIRO, e que ainda está no aguardo de julgamento pelo STF, tema 635.

Nessa linha de raciocínio, se o STF estabeleceu que a indenização de férias ao servidor inativo é um caso de exceção, parto do entendimento de que o servidor estar em atividade é regra, devendo sempre ser priorizado o efetivo gozo das férias.

Por sua vez, a Presidente do TJPA nas razões para negativa do pedido, expõe acerca da finalidade precípua do direito das férias a todos os trabalhadores e, mais especificamente dos servidores públicos, como no caso em análise.

Nesse sentido, relevante é a lição de Diógenes Gasparini, ao conceituar o instituto das férias, diz que
“São períodos anuais de trinta dias de repouso do servidor público celetista e do servidor público estatutário, sem perda dos vencimentos e demais vantagens do cargo, emprego ou função. Destinam-se ditos períodos à recuperação física e mental dos servidores que permaneceram um ano à disposição da entidade a que se ligam. Por essa razão, em princípio, não podem ser indenizadas”
[1]
.

No que diz respeito a sua finalidade reparadora, o gozo de férias é direito irrenunciável do servidor público e sua não fruição em tempo oportuno aliada à impossibilidade de não mais fazê-lo fez surgir, no entendimento da jurisprudência nacional, a possibilidade de indenização pecuniária ao servidor, sobretudo para que não se configurasse enriquecimento sem causa da Administração.

Neste sentido, há precedente recente julgado por este Conselho, como se exemplifica a seguir com o Recurso Administrativo n. 0808614-62.2021.814.0000.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. PERÍDO AQUISITIVO DE 2018, 2019, 2020 e 2022, ÉPOCA EM QUE A RECORRENTE OCUPAVA CARGO COMISSIONADO. PEDIDO DE CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO DO TJPA QUE AINDA PERMANECE EM ATIVIDADE MESMO APÓS A EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. CONVERSÃO DO DIREITO DE FÉRIAS EM INDENIZAÇÃO É EXCEPCIONALIDADE QUE SE CONFIGURA APENAS QUANDO NÃO HÁ MAIS POSSIBILIDADE DA FRUIÇÃO, SEJA PELO INATIVIDADE DO SERVIDOR, SEJA PELO ROMPIMENTO DEFINITIVO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL, ATRAVÉS DO TEMA 635, NO ARE 72. EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS, DEVE SER PRIORIZADA A GARANTIA DA FINALIDADE DO DIREITO DE FÉRIAS, QUE É PROPORCIONAR AO SEVIDOR O NECESSÁRIO DESCANSO FÍSICO E MENTAL, CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO. HERMENÊUTICA RESTRITIVA DO ART. 76 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994 QUE SE MOSTRA A MAIS COERENTE E COADUNADA COM O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO HÁ PERDA FINANCEIRA PARA A RECORRENTE POIS NÃO SE CONFIGUROU O DIREITO À INDENIZAÇÃO E O DIREITO DE FRUIÇÃO DAS FÉRIAS PERSISTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA. Recurso Administrativo Processo nº
0808614-62.2021.814.0000
, Relatora. Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 12/01/2022).

Destarte, a impossibilidade de fruição das férias adquiridas assume, desta forma, função de requisito essencial para a conversão do direito em indenização pecuniária, como nos casos em que há o rompimento definitivo do vínculo do servidor com a Administração, pelo seu desligamento, ou quando passa à inatividade.

Logo, não é o que acontece com os servidores que permanecem em atividade, mesmo após a dispensa de um cargo comissionado, visto que a possibilidade de fruição do direito persiste.

Nessa esteira de raciocínio, se à Administração é vedado o enriquecimento sem causa, pelo locupletamento indevido dos períodos de férias não gozados por seus servidores, é de igual forma inaceitável que um servidor, por mais necessário e eficiente que seja, se abstenha de exercer seu direito de gozar férias anuais e, posteriormente, negociar esse direito de forma equivocada e em contrariedade à finalidade clara do instituto, que é a preservação da sua saúde física e mental, higidez essa que atende às necessidades pessoais dos indivíduos, mas também afeta diretamente os compromissos do administrador com o princípio da eficiência.

Assim é que a indenização pecuniária de férias revela-se excepcional, poste que aplicável tão somente àqueles que não tenham mais oportunidade de efetiva fruição.

Asseveramos que o vínculo do direito de férias a sua finalidade é tão relevante, tanto para o servidor quanto para a Administração, que a legislação de alguns Estados e também o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, estabelecem prazo razoável para sua fruição e, desta forma, não descaracterizar o instituto.

Lei nº 8112/1990

Art. 77
. O servidor fará jus a trinta dias de férias,
que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos
, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

Ressalte-se que a Nota Técnica na qual se apoia a recorrente se equivoca ao destoar do entendimento jurisprudencial e doutrinário dominante, defendendo a indenização pecuniária indiscriminada entre os servidores inativos, os que tiveram seu vínculo com a Administração rompido e os servidores ativos, em detrimento da fruição das férias, ainda que vencidas, àqueles que ainda tem essa possibilidade.

A seu turno, argumenta a recorrente que suportará perda financeira caso não lhe sejam indenizadas as férias vencidas. Ocorre que alegado prejuízo não se concretiza visto que o direito de ser indenizada não se concretizou para ela, em razão do não preenchimento de requisito essencial, qual seja, a impossibilidade de fruição. O direito originário da servidora, de gozar férias, ainda que vencidas, permanece intacto, sem qualquer ameaça.

Também não se observa, na decisão recorrida, qualquer ofensa à Lei Estadual nº 5.810/1994, em seu art. 76, se interpretado de forma restritiva o dispositivo legal, com os argumentos constantes do decisum.

Ante todo o exposto, não se constata qualquer desacerto na decisão recorrida que indeferiu o pedido de indenização pecuniária pelas férias vencidas e não gozadas, capaz de ensejar sua reforma, eis que exarada com amparo jurisprudencial, doutrinário e em dispositivo legal, interpretado de forma restritiva, que se configura a mais acertada hermenêutica no caso concreto.

Ante o exposto, conheço do Recurso Administrativo e lhe nego provimento.

Belém, 13 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Gasparini, Diógenes. DIREITO ADMINISTRATIVO. 13ª ed. rev. e atual. São Paulo. Saraiva. 2008. Pag. 228/229.

Belém, 20/04/2022